Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702054-98.2020.8.07.0009 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Guilherme José de Souza Embargadas: Banco Bradesco S/A Banco Bradesco Financiamentos S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Guilherme José de Souza (Id. 29071217) contra o acórdão (Id. 28823231) que negou provimento à apelação manejada pelas ora embargadas. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator